Tribunal: TJDFT
Processo: 0732679-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESSUPOSTOS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. RECURSAL. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO EMERGENTE. ÔNUS. PROVA. FATO. CONSTITUTIVO. DIREITO.
1. As teses recursais que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença não devem ser conhecidas.
2. O autor tem o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito sob pena de rejeição do pedido formulado na ação.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.